Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002835-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa - os golpes de faca atingiram região letal (tórax) e, segundo testemunha, após separar a briga, o réu queria continuar a agressão -, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri. 3 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição sumária por ter agido em legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 415, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Não é caso de absolvição sumária. Dos depoimentos colhidos em juízo restou evidente que o réu desferiu golpes. Não há prova inequívoca, contudo, de que o réu utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a agressão injusta. A versão de que o réu se sentiu ameaçado pela vítima que, no início da briga, segurava uma garrafa, não foi confirmada em juízo. Testemunha que presenciou os fatos e separou a briga enfatizou que, ao separar réu e vítima, o réu queria desferir mais facadas e teve de ser contido. E não afirmou que a vítima portava objeto que pudesse ameaçar o réu. Acrescentou, ainda, que o réu é uma pessoa nervosa, perigosa, e a vítima era uma pessoa tranquila. Os indícios são de que a vítima estava desarmada e, quando retirada de cima do réu, não representava mais risco à integridade física dele. Não foi demonstrado de forma indubitável que a intenção do réu, ao atingir a vítima, era de se defender. Os golpes de faca atingiram região letal (tórax), conforme atesta o laudo pericial. As evidências são de que o réu agiu em excesso. E não se pode, em juízo de pronúncia, reconhecer se esse é doloso ou culposo. Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 1. De acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, a desclassificação do delito no momento da pronúncia só é admissível se houver prova inequívoca de que o agente não agiu com vontade de matar. 2. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi na conduta do agente deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 764707, 20130710134536RSE, Relator Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20.02.2014, Publicado no DJE: 28.02.2014. Pág.: 283). Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, deve ser mantida a pronúncia. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2o, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.4. Habeas corpus não conhecido" (HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/03/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1995656, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1o Região), DJe 28/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023